Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025602-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alphaville Buffet Eireli-Epp, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão de Protesto e Exclusão de Dados da Dívida Ativa n. 1034827-45.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que propôs a Ação Anulatória objetivando a concessão de medida liminar, para sustar o protesto n. 308703, bem como suspender a exigibilidade do crédito descrito na CDA n. 2022579129, originária da multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 54989/2020, ante a ocorrência, no seu entender, de vícios insanáveis na formalização do Auto de Infração n. 20013008, eis que não foi instruído com informações técnicas e essenciais para a sua constituição.

Afirma que está configurado o
bis in idem
, pois a multa aplicada nos autos Processo Administrativo n. 54989/2020, baseou-se em documentos que foram emitidos para instruir o Processo Administrativo n. 51664/2020, que igualmente gerou aplicação de multa a Requerente no importe de R$ 150.680,02 (cento e cinquenta mil, seiscentos e oitenta reais e dois centavos).

Assevera que o Auto de Infração n. 20013008, que se pretende anular, foi lavrado no dia 4 de fevereiro de 2020, no entanto, “inexplicavelmente, o mencionado termo de inspeção é datado de 31/01/2020, ou seja, a inspeção teria ocorrido 05 (cinco) dias antes da lavratura do auto de infração, situação absolutamente ilegal, que se assemelha a um flagrante preparado.”.

Enfatiza que, nos autos do Processo Administrativo n. 51664/2020, foi autuada pela suposta infringência ao disposto no artigo 66 do Decreto Federal n. 6514/2008, cuja infração não tem qualquer ligação com a multa aplicada no Procedimento Administrativo n. 54989/2020, pelo que, não há como se utilizar do mesmo estudo técnico em dois processos distintos, em que se discutem infrações diversas.

Argumenta que o perigo da demora está evidenciado, uma vez que a CDA n. 2022579129 foi levada a protesto em 18 de agosto do corrente ano de 2022, circunstância que deu causa à negativação perante a Dívida Ativa e a impede de participara de licitações, de renovar contratos administrativos em curso, ou mesmo obter financiamentos junto a instituições financeiras.

Por fim, defende o preenchimento dos requisitos, necessários à concessão da tutela de urgência no âmbito recursal, para o fim de sustar o protesto n. 308703, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito descrito na CDA n. 2022579129, excluindo-a da negativação perante a Dívida Ativa, até o julgamento de mérito do processo.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 153830163.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 159473668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 161288154.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por por Alphaville Buffet EIRELI - EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1034827-45.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos anexos, verifico que,
in casu
, inexiste prova inequívoca apta a formação do juízo de verossimilhança.

Na hipótese concreta, a questão reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente, evidências quanto a eventuais vícios insanáveis na formalização do Auto de Infração n. 20013008, o que, necessariamente, exige dilação probatória.

No caso dos autos, da análise do relato inicial, e do exame da documentação acostada, verifica-se que, a conduta tipificada no Auto de Infração n. 20013008 é diversa daquela descrita no Auto de Infração n. 174707, apurado no âmbito do Processo Administrativo n. 51664/2020 de 06/02/2020, de sorte que para alegação de
bis in idem
, é necessário a submissão do feito ao contraditório, o que traduz não atendimento aos requisitos necessários à concessão de liminar, no juízo de primeiro grau, e modo que, coaduno-me com a decisão agravada.

Dessarte, sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, anoto que a questão acerca do vício na formalização do processo administrativo, que foi instaurado para apurar a prática infracional, dado que o referido procedimento não teria sido instruído com o necessário auto de inspeção, e o relatório técnico e fotográfico específico para essa autuação, consoante a exigência do artigo 3º, §4º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época da autuação, dever ser submetida ao crivo do Juízo singular, sob pena de configurar supressão de instância.

Outrossim, enfatizo que, embora o depósito do valor integral do débito não seja a única opção para a suspensão da sua exigibilidade, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais exigidos, o que, na espécie, não se constata.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos, em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória. (N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever do Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Preliminar Rejeitada.

4. PRELIMINAR: (NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO)

5. Quando foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física. No entanto, no transcorrer do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se eletrônico. Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo a quo acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação em sentido contrário do que dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC.

6. Preliminar Rejeitada.

7. Mérito.

8. Prescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.

9. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

10. Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para a sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho (art. 19, 2º).

11. O processo administrativo foi iniciado em 19/05/2006 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

12. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

13. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

14. Se a ação de base (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo) foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

15. Cerceamento de defesa e incompetência do agente público que lavrou o auto de infração.

16. Necessidade de maior dilação probatória, o que é incompatível com a decisão que analisa tutela provisória de urgência.

17. Recurso Provido. (N.U 1013137-88.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Assim, conquanto a Recorrente alegue a ocorrência de transtornos e prejuízos, em razão da interferência na atividade econômica, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Ressalta-se, por oportuno, que a prática de atividades, sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental, configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente para que se configure a infração, basta que tenham se iniciado atividades potencial ou, efetivamente, poluidoras, sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

Na verdade, as questões trazidas pelo Recorrente, como salientado alhures, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização, inclusive, de perícia.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento, ainda, que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais à Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alphaville Buffet EIRELI - EPP, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023